Tribunal: TJSP
Processo: 0004644-34.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo em execução – Outorgada a progressão ao regime semiaberto – Recurso ministerial objetivando a cassação do decisum, com o retorno do agravado ao regime fechado e a realização de exame criminológico – Admissibilidade – Obrigatoriedade da realização de exame criminológico, nos termos do artigo 112, parágrafo 1o, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 14.843/2024 – Novatio

Ementa:
Agravo em execução – Outorgada a progressão ao regime semiaberto – Recurso ministerial objetivando a cassação do decisum, com o retorno do agravado ao regime fechado e a realização de exame criminológico – Admissibilidade – Obrigatoriedade da realização de exame criminológico, nos termos do artigo 112, parágrafo 1o, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 14.843/2024 – Novatio legis in pejus – Norma de natureza mista (processual e material) desfavorável ao sentenciado, com interferência direta e negativa sobre o direito à progressão de regime e, portanto, vedada sua retroatividade a fatos anteriores à sua vigência – Inteligência dos artigos 5o, inciso XL, da Constituição Federal, 2o do Código Penal e 66, inciso I, da Lei de Execução Pena - Gravidade abstrata dos crimes e longa pena a cumprir não constituem óbice à progressão - Todavia, histórico execucional desfavorável, com registro de cometimento de novos delitos durante o gozo de regime aberto anteriormente concedido e de falta disciplinar de natureza grave - Dúvida sobre a assimilação da terapêutica penal a ser resolvida em favor da sociedade, que não está obrigada a conviver com quem não está apto, seguramente, ao retorno do convívio social – Benefício insuscetível de ser concedido por ora, devendo ser cassado - Necessária a realização de exame criminológico para se aferir a possibilidade do sentenciado obter a progressão sem risco certo para a sociedade. Agravo provido.